Tribunal: TJMT
Processo: 1007705-96.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007705-96.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), LUCIAN RODRIGUES FERNANDES - CPF: 036.395.961-02 (EMBARGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007705-96.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: SEGURADORA LIDER

EMBARGADO: LUCIAN RODRIGUES FERNANDES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES DEMONSTRADAS – REEMBOLSO NO MONTANTE COMPROVADO DOCUMENTALMENTE -
DECISUM
MANTIDO - VÍCIO INEXISTENTE - CORREÇÃO MONETÁRIA – INOBSERVÂNCIA CONTRA O TERMO INICIAL – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO – INOVAÇÃO ANÁLISE VEDADA PELO TRIBUNAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

São incabíveis os Embargos de Declaração quando não há no acórdão nenhuma das situações descritas no art.1.022 do CPC. Trata-se de via imprópria para provocar a discussão de matéria devidamente analisada.

A questão que não foi objeto do Recurso não pode ser apontada como omissa.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007705-96.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: SEGURADORA LIDER

EMBARGADO: LUCIAN RODRIGUES FERNANDES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível interposto pela ora embargante.

Aponta omissão e contradição no aresto pois o documento referente ao pedido de internação na importância de R$4.600,00 não comprova o efetivo desembolso uma vez que não há na lide a respectiva Nota Fiscal mas sim outras que indicam gastos de R$229,38.

Diz que “
no caso dos autos, deveria haver pelo menos um recibo médico contendo o carimbo, assinatura e CRM do médico, entretanto o que constou foi apenas um relatório que não assegura de que o valor foi devidamente pago
”. Pleiteia que a indenização de DAMS seja limitada a R$ 229,38.

Argui também que, por tratar-se de matéria de ordem pública, deve constar no acórdão que a correção monetária alusiva às despesas médicas e suplementares incidirá a partir do efetivo desembolso, e os juros, desde a citação.

O embargado não se manifestou.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007705-96.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: SEGURADORA LIDER

EMBARGADO: LUCIAN RODRIGUES FERNANDES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

São cabíveis Embargos de Declaração
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material
(art. 1.022 e incisos do CPC/2015).

A embargante aponta omissão e contradição no aresto pois o documento referente ao pedido de internação na importância de R$4.600,00 não comprova o efetivo desembolso uma vez que não há na lide a respectiva Nota Fiscal mas sim outras que indicam gastos de R$229,38.

É nítida a intenção de modificar o acórdão, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015).

Está bastante compreensível no julgado que o pedido de internação se deu em virtude da necessidade de realização de cirurgia na clavícula esquerda do embargado, e que o gasto foi demonstrado pois a solicitação é assinada por médico ortopedista, que ainda aconselhou jejum, exames e deu outras recomendações a respeito do procedimento.

Assim, não só a questão suscitada mas também as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas, chegando-se a desfecho diverso do que pretendia. Como visto, não ocorreu
nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.
Contudo, a mera insatisfação com o direito aplicado não autoriza ingressar por esta via, inapropriada para o rejulgamento do mérito.

Não havendo anormalidade na fundamentação, deve-se recorrer à instância superior para suscitar
erro ou inadequação do
decisum
.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016). (Sem destaque no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que foi dirimida a questão pertinente ao litígio, não se revelando os embargos de declaração como a via adequada à revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente
. 2.
Na linha da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de temas constitucionais, tendo em vista a futura interposição de recurso extraordinário, é finalidade a que não se prestam os embargos de declaração
. 3. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no RO no. 80/RJ, 2a Sessão/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2016, DJe de 01/04/2016) (sem grifos no original)
.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA, NOS MOLDES LEGAIS E REGIMENTAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e dos Embargos Declaratórios apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente
. II.
Consoante a jurisprudência desta Corte, não cabem Declaratórios com objetivo de provocar prequestionamento, se ausentes omissão, contradição ou obscuridade no julgado
(STJ, AgRg no REsp 1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/05/2011),
bem como não se presta a via declaratória para obrigar o Tribunal a reapreciar provas, sob o ponto de vista da parte recorrente
(STJ, AgRg no Ag 117.463/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, DJU de 27/10/1997). (...) V. Agravo Regimental improvido
. (AgRg no AREsp no. 560682/RJ, 2a Turma/STJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 17/03/2016, DJe de 30/03/2016) (sem destaques no original)
.

Por fim, o juízo de origem fixou como termo inicial da correção monetária a data do evento danoso e para os juros de mora o dia da citação. Contudo,

a embargante não se insurgiu contra essa determinação no momento oportuno, qual seja, o da prolação da sentença ou em Apelação. Logo, não pode nesta via buscar a reforma por flagrante inovação recursal.

Assim, diferentemente do que afirma, o acórdão não foi omisso, já que se reportou exatamente aos pontos arguidos na Apelação, e como a aplicação da correção monetária não foi objeto do Recurso, deverá permanecer como determinado no primeiro grau.

Desse modo, não há nenhum vício no julgado. Vê-se apenas o mero inconformismo da embargante e a pretensão de reexame da causa, para o que não se prestam os Aclaratórios.

A propósito:

Os embargos declaratórios não tem por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais
(STJ, 2a Turma, ED no Resp 930.515/SP, rel. Min. Castro Meira, j. em 02.10.2007, DJ 18.10.2007. (MARINONI e MITIDIERO, Luiz Guilherme e Daniel.
Código de Processo Civil, comentado artigo por artigo
, 5a ed. rev. e atual., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 566).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020